Tribunal: TJMT
Processo: 0007685-80.2018.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007685-80.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CELIA CARDOSO DA SILVA (APELANTE), GUILHERME AKIRA FUZIY - CPF: 473.966.658-84 (ADVOGADO), RAFAEL PARISI ABDOUCH - CPF: 218.152.378-99 (ADVOGADO), JOCELINO DE SOUZA LIMA (VÍTIMA), ROGERIO CAMPOS MARTINS - CPF: 795.138.912-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CELIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 896.656.863-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de provas judicializadas. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Pretensão alternativa de extensão da absolvição do corréu. Requerimento de desclassificação para furto privilegiado. Pedido de reconhecimento de participação de menor importância. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que condenou a recorrente à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). A defesa pleiteia, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de provas judicializadas. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta e, de forma subsidiária, a extensão dos efeitos da absolvição do corréu, a desclassificação para furto simples privilegiado, o reconhecimento da participação de menor importância, a revogação das medidas cautelares e a concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, considerada a pena concretamente aplicada e os marcos interruptivos e suspensivos do curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3.
A pena definitiva aplicada é de 2 (dois) anos de reclusão, incidindo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no artigo 109, V, do Código Penal. Somados apenas os períodos em que o curso do prazo prescricional não esteve suspenso — 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias entre o recebimento da denúncia e a suspensão, e 1 (um) ano, 3 (três) meses e 13 (treze) dias após a retomada — verifica-se o decurso de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias, superior ao limite legal, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva.

4. Declarada a prescrição (matéria de ordem pública), ficam prejudicadas todas as demais teses recursais, produzindo-se efeitos equivalentes aos da absolvição.

IV. Dispositivo e teses

5. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição. Recurso prejudicado.

Teses de julgamento
: “1. Considerada a pena concretamente aplicada e ausente recurso da acusação, o decurso de prazo superior ao previsto no artigo 109 do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, configura a prescrição da pretensão punitiva. 2. O reconhecimento da prescrição, como causa extintiva da punibilidade, prejudica o exame do mérito do recurso de apelação”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; TJMT, Apelação n. 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 16.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ana Célia Cardoso da Silva
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, calculados sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 278584933).

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de provas judicializadas. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta. De forma alternativa, requer: (i) a extensão dos efeitos da absolvição do corréu Rogério; (ii) a desclassificação para o crime de furto simples privilegiado; (iii) o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) a cessação das medidas cautelares impostas; e (v) a concessão da gratuidade de justiça (Id. n. 278584938) (Id. n. 278584938).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. n. 278584942).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra.
Rosana Marra, opinou pelo desprovimento da apelação, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de provas judicializadas – Rejeição.
Vítima ouvida em juízo confirmou declarações anteriores e reconheceu a apelante nas imagens de segurança. Prova colhida sob contraditório. Apelante presa em flagrante com a carteira da vítima. Policiais confirmaram os fatos em audiência.

2.
Mérito – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Improcedente.
Provas robustas quanto à autoria e materialidade. Reconhecimento da apelante pela vítima, imagens de segurança compatíveis, e posse da res furtiva confirmada.

3.
Extensão dos efeitos da absolvição do corréu – Indeferimento.
Absolvição de Rogério decorreu de ausência de reconhecimento pela vítima. Situação da apelante é distinta, com provas diretas e objetivas contra si.

4.
Desclassificação para furto simples privilegiado e reconhecimento de participação de menor importância – improcedência.
Apelante teve atuação direta e indispensável na execução do crime, com domínio do fato e posse dos bens subtraídos. Não se trata de participação secundária. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. n. 287542884).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Narra a peça acusatória que, no dia 19 de outubro de 2014, por volta das 12h45, na Rua Antonio José da Silva, n. 577-W, Centro, município de Tangará da Serra/MT, a apelante, em concurso com Rogério Campos Martins, teria subtraído uma mochila escolar contendo diversos itens de vestuário, avaliados em R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), de propriedade da vítima Jocelino de Souza Lima.

Em síntese, este é o contexto fático descrito na denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que (...)
ROGERIO CAMPOS MARTINS e ANA CÉLIA CARDOSO DA SILVA
, com a mesma unidade de desígnios, subtraíram, para ambos, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) mochila escolar de cor xadrez, contendo 05 (cinco) calça jeans; 05 (cinco) camisetas da empresa Chico Refrigerações; 01 (um) chinelo Coke; 01 (uma) bermuda; 02 (duas) camisetas diversas; 01 (um) lençol e várias meias, cuecas e toalha de banho, avaliados em R 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), de propriedade da vítima Jocelino de Souza Lima.

Segundo apurou-se, o indiciado, em companhia da indiciada Ana Célia Cardoso da Silva, abriu a porta da camionete da vítima, que se encontrava estacionada na rua, e assim subtraiu a mochila em que se encontrava em seu interior.

Apurou-se que, assim que a vítima percebeu a falta de sua mochila, assistiu às filmagens das câmaras de segurança, onde flagrou
ROGERIO CAMPOS MARTINS
subtraindo sua mochila. Acionada a polícia, logrou-se êxito em prender
ROGERIO CAMPOS MARTINS
, na companhia de
ANA CÉLIA CARDOSO DA SILVA
, ainda de posse dos bens subtraídos (...)” (Id. n. 278584399, pp. 9-11).

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Rogério Campos Martins e Ana Célia Cardoso da Silva, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Em 20 de abril de 2018, o Juízo de origem determinou o desmembramento do feito em relação à ré Ana Célia, diante da frustração de todas as tentativas de citação pessoal (Id. n. 278584399, pp. 117-118).

Finalmente, em 21 de fevereiro de 2025, sobreveio a sentença condenatória, julgando procedente a ação penal e aplicando à apelante a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, calculados com base no salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 278584933).

Em suas razões, a defesa argui, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de provas judicializadas. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta. De forma alternativa, requer a extensão dos efeitos da absolvição do corréu Rogério e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto simples privilegiado, o reconhecimento da participação de menor importância, a revogação das medidas cautelares ainda vigentes e o deferimento da gratuidade de justiça (Id. n. 278584938).

Contudo, antes da análise das teses recursais, cumpre apreciar a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício ou mediante provocação, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal:

“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Conforme fixado, a apelante foi condenada à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão. Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, quando a pena imposta é superior a um ano e não excede a dois, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos.

No caso em apreço, o crime foi praticado em
19.10.2014 (Id. n. 278584399, p. 17) e a denúncia recebida em
29.1.2015
(Id. n. 278584399, p. 81). Em
16.3.2020
, o Juízo singular suspendeu o curso prescricional (Id. n. 278584399, p. 147-152), o qual permaneceu suspenso até
8.11.2023
, data da citação pessoal da ré (Id. n. 278584880, p. 3). A sentença condenatória foi publicada em
21.2.2025
(Id. n. 278584933), sem recurso ministerial.

Do recebimento da denúncia, em 29.1.2015, até a suspensão do curso do prazo prescricional, em 16.3.2020, decorreram 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de curso regular do prazo.

O prazo prescricional permaneceu suspenso por 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias — de 16.3.2020 a 8.11.2023, data em que se efetivou a citação pessoal da ré.

Retomada a contagem, transcorreu novo lapso de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 13 (treze) dias, compreendido entre 8.11.2023 e a publicação da sentença condenatória em 21.2.2025.

Assim, considerados apenas os períodos em que o prazo efetivamente correu (5 anos, 1 mês e 16 dias e 1 ano, 3 meses e 13 dias), obtém-se o total de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias, lapso que ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos previsto no artigo 109, V, do Código Penal para a pena aplicada.

Configura-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva.

Em situação análoga, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

01. Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.

(...)

03. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal (...)” (TJMT, Apelação n. 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de julho de 2024; data de publicação: 19 de julho de 2024).

Por derradeiro, registro que o reconhecimento da prescrição prejudica todas as demais alegações recursais, tornando desnecessária a análise do mérito. Ressalte-se que os efeitos da extinção da punibilidade equiparam-se aos da absolvição, razão pela qual o nome da apelante não será inscrito no rol dos culpados, tampouco a sentença do Juízo singular poderá ser considerada para fins de reincidência.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro extinta a punibilidade de Ana Célia Cardoso da Silva, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V e 110, § 1º, todos do Código Penal, julgando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025